Tribunal: STF
Processo: AI 805926
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-19
Data de publicação: 2012-06-19

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. RESTITUIÇÃO. SOCIEDADE POR QUOTAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA.



    Negativa de prestação jurisdicional não configurada. O artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, ainda que sucintamente. 



    Inexistência de ofensa ao devido processo legal, porquanto assegurados todos os meios recursais previstos na legislação processual.



    Agravo regimental conhecido e não provido.